Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-41.2018.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-41.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILVAN NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 866.023.491-04 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 311,
CAPUT
, DO CÓDGIO PENAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA ENFRENTAMENTO DA TESE ARGUIDA PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de adulteração de sinal, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese arguida pela defesa.

Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por excludente de culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000979-41.2018.8.11.0036

APELANTE: GILVAN NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilvan Nunes de Oliveira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de três (3) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma (1) restritiva de direito, multa consistente na prestação pecuniária de três (3) salários mínimos a ser depositada na conta única do Tribunal de Justiça e pena de multa no valor de trinta (30) dias-multa, equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso (Id.: 66663985).

Nas razões recursais, a defesa requer, em preliminar, a anulação da sentença ao argumento que apresentadas as teses defensivas, não foram analisadas pelo magistrado, v.g. a existência de excludente de culpabilidade, consubstanciada na ausência de potencial consciência da ilicitude.

No mérito, pretende a absolvição do réu em razão da excludente de culpabilidade (ausência de potencial consciência da ilicitude), com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, haja vista que o réu desconhecia o caráter ilícito de sua ação, quando repôs um número que tinha caído da placa de sua motocicleta (Id.: 66663997).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 66664002).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento (Id.: 70820541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE DEBATE DE MATÉRIA AVENTADA PELA DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado não analisou a tese defensiva de existência de excludente de culpabilidade, consubstanciada na ausência de potencial consciência da ilicitude, porquanto tenha somente analisado genericamente as premissas trazidas a debate, o que fere ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que obriga aos magistrados fundamentar todas as decisões judiciais.

Sem razão a tese arguida pela defesa.

Deduz-se que o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, inclusive o depoimento do próprio réu que confessou ter adulterado a placa da motocicleta e o testemunho dos policiais que fizeram a abordagem do imputado.

Portanto, o julgador se convenceu de que o réu cometeu o crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal, circunstância que afasta qualquer tese de absolvição, ou, que tenha por base a sustentação de excludente de culpabilidade, consistente na ausência de potencial consciência da ilicitude, haja vista ter o magistrado concluído existirem provas cabais a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas para a incriminação do réu, com o acatamento da tese do órgão acusador.

Desse modo, não é nula a sentença, em conformidade ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois embora não se desconheça que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI no 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento” (ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, Processo Eletrônico DJe-034 divulgado 20-02-2017 publicado 21-02-2017) (grifei).

Destarte, tendo o sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar em nulidade da sentença por ausência de debate da tese sustentada pelo apelante.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que policiais, ao realizarem rondas de patrulha pela rodovia MT-270, nas imediações do KM-03, avistaram Gilvan Nunes de Oliveira pilotando uma motocicleta. Na oportunidade, solicitaram o CRLV e a CNH.

Consta que Gilvan informou não possuir CNH e que a CRLV da motocicleta estaria em sua residência. No momento da checagem pessoal e veicular, os policias constataram que a motocicleta estava com o sinal adulterado, sendo a placa JZK-9718, de São Pedro da Cipa, de outro lado, a placa da motocicleta trazia informações de um veículo Fiat Uno Mille Ex, de cor verde, de Tangará da Serra.

Avulta também que o denunciado, ao chegar na delegacia, relatou que a placa da sua motocicleta tinha quebrado e que,
“ao perceber que faltava um número na placa da aludida motocicleta, o mesmo pensou que tratava-se do número 09 (nove), ocasião em que encontrou um pedaço de placa que continha o referido número, então parafusou o mesmo na placa da motocicleta”
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do crime do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o réu foi condenado pelo cometimento do delito do artigo 311,
caput
, do Código Penal, à pena de três (3) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição por uma (1) pena restritiva de direito, pena de multa e prestação pecuniária.

Todavia,
a defesa pretende a absolvição do réu
, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, alegando excludente de culpabilidade, consubstanciada na ausência de potencial consciência da ilicitude.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id.: 66661086), pelo Laudo Pericial Criminal (Id.: 66661088) e pelas provas orais constantes nos autos.

A autoria delitiva, de igual modo, encontra-se sobejamente evidenciada nos autos, porquanto o réu, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, confirmou ter adulterado a numeração da placa da motocicleta, confessando, assim, a prática do delito do artigo 311,
caput
, do Código Penal.

Ainda assim, a corroborar a confissão do imputado, os policiais, responsáveis pela apreensão da motocicleta, ao checarem a documentação do CRLV, concluíram que a placa da moto não correspondia a do documento. Na sequência, ao questionarem o réu sobre a alteração, relatou que trabalha na Fazenda Adriana e que a placa de sua moto havia quebrado, e foi então que conseguiu outro número e substituiu o ‘3’ pelo ‘9’.

Destarte, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores”
(HC 306.507/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2015 e DJe 30/09/2015).

Portanto, inconteste ter o apelante praticado a conduta descrita no artigo 311,
caput
, do Código Penal, haja vista ter alterado sinal identificador (placa) de veículo automotor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021